Tribunal: STJ
Processo: 0383378-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040553 - SP (2025/0383378-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JESSICA ALINE MONTEIRO DA SILVA VICENTE - SP486411
JULIANA DE ALMEIDA PRADO MARQUES - SP487877
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu, de ofício, a ordem em favor de apenado para remir 40 dias
de pena pela aprovação parcial no ENEM/2024.
2. O agravante sustenta que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade, e que a remição por estudo pressupõe
aprovação total no exame, conforme
da Lei de Execução Penal e Resolução
art. 126
CNJ n. 391/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENEM permite a
remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM,
considerando o esforço do apenado em estudar durante a execução da pena.
5. A aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM confere direito à remição
proporcional de 40 dias de pena, conforme interpretação extensiva do
da LEP e
art. 126
precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A aprovação parcial no ENEM permite a remição da pena, conforme interpretação
extensiva do
da LEP.
art. 126
Documento eletrônico VDA53049725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 985a087a-bd2e-4254-beda-71f6678093f2

Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 1o, I;
parágrafo
art. 126,
CPC/2015, art. 932,
único.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
STJ,
12/3/2025;
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.170.795/SP,
DJEN de

5/8/2025,
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 985a087a-bd2e-4254-beda-71f6678093f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040553 - SP (2025/0383378-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: JESSICA ALINE MONTEIRO DA SILVA VICENTE - SP486411

JULIANA DE ALMEIDA PRADO MARQUES - SP487877
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu, de ofício, a ordem em favor de apenado para remir 40 dias
de pena pela aprovação parcial no ENEM/2024.
2. O agravante sustenta que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade, e que a remição por estudo pressupõe
aprovação total no exame, conforme
da Lei de Execução Penal e Resolução
art. 126
CNJ n. 391/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENEM permite a
remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a remição de pena pela aprovação parcial no ENEM,
considerando o esforço do apenado em estudar durante a execução da pena.
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

5. A aprovação em duas áreas de conhecimento do ENEM confere direito à remição
proporcional de 40 dias de pena, conforme interpretação extensiva do
da LEP e
art. 126
precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A aprovação parcial no ENEM permite a remição da pena, conforme interpretação
extensiva do
da LEP.
art. 126
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 1o, I;
parágrafo
art. 126,
CPC/2015, art. 932,
único.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
STJ,
12/3/2025;
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.170.795/SP,
DJEN de

5/8/2025,
18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
MPF contra decisão monocrática de fls. 33/42, de minha relatoria, em que foi concedida,
de ofício, a ordem em favor de THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO, para conceder
40 dias de remição pelo estudo individual e aprovação parcial no ENEM/2024.
Em suas razões, o MPF sustenta, inicialmente, que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, admitindo-se apenas quando constatada
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
Alega, ademais, que a remição por estudo, prevista no
da Lei de
art. 126
Execução Penal, pressupõe frequência e aprovação em atividades educacionais, e que,
embora a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça admita a remição
por estudos autodidatas mediante aprovação em exames nacionais (ENCCEJA/ENEM),
tal orientação não tem força cogente nem afasta a necessidade de aprovação total no
exame.
Assinala que o
o, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021, reforça
art. 3
que o texto normativo exige aprovação total no exame e não prevê remição parcial por
áreas de conhecimento.
Destaca que a controvérsia sobre a remição por aprovação parcial no ENEM está
afetada para julgamento repetitivo pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou provimento do agravo
pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática que concedeu
de
habeas corpus
ofício.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Inicialmente, de fato, diante da hipótese de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a impetração não deveria ter sido conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Entretanto,
também se entende pela possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de
constatação de flagrante constrangimento ilegal, como no caso em epígrafe.
Sobre o tema, sabe-se que a remição da pena pelo estudo está prevista na Lei de
Execuções Penais – LEP, em seu
que estabelece a proporção de um dia de
art. 126,
pena para cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias,
sendo considerada a “atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
”.
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional
Entre os anos de 2009 e 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM foi
utilizado como ferramenta para certificar o aprendizado das matérias curriculares do
ensino médio, sendo concedido o certificado de conclusão àqueles maiores de 18 anos
que obtivessem aproveitamento mínimo em cada uma das áreas de conhecimento (450
pontos) e na redação (500 pontos). Com a Portaria n. 468/2017 do Ministério da
Educação, o ENEM não mais se presta a tal finalidade.
Já o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos -
ENCCEJA é a avaliação de âmbito nacional própria para a certificação do
aproveitamento do conteúdo programático do ensino médio e do ensino fundamental
àqueles que atingiram a idade de 15 anos (para o nível fundamental) ou 18 anos (para o
nível médio).
A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, ao dispor sobre
–
as atividades complementares para fins de remição da pena pelo estudo, consigna o
seguinte:

"Art. 3o - O reconhecimento do direito à remição de
pena pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva
participação da pessoa privada de liberdade nas atividades
educacionais,
independentemente
de
aproveitamento,
exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido
autorizada a estudar fora da unidade de privação de
liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente,
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

por meio da autoridade educacional competente, a
frequência e o aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de
liberdade não estar vinculada a atividades regulares de
ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta
própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que
certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio - Enem, será considerada como base de
cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da
pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida
legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou
médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para
os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio, conforme o
o da
art. 4
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de
educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
§5o, da LEP."
art. 126,

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a
base de cálculo da remição decorrente do estudo individual com a aprovação nos
exames que possibilitam a certificação de nível - ENEM, até o ano de 2017, ou do
ENCCEJA (Nível Médio) - deve recair sobre 50% da carga horária definida legalmente
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB para o ensino fundamental, ou seja,
1.200 horas. Deve-se, então, dividir esse total por doze (um dia de pena a cada 12 horas
de estudo), encontrando-se o resultado de 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias
de remição para cada uma das 5 áreas de conhecimento. Tratando-se de aprovação
integral, os dias remidos devem ser acrescidos de 1/3, nos termos do
§5o, da
art. 126,
LEP, totalizando 133 dias.
Nesse sentido (grifo nosso):

EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
REMIÇÃO
DE
PENAS.
APROVAÇÃO
PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE.
DA LEI DE
ART. 126
EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
CÁLCULO.
ADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal,
firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

II - O Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n. 44 de
que, em seu
o, inc.
26/11/2013,
art. 1
IV, regulamentando o § 5o do
da Lei de Execução
art. 126
Penal, dispõe sobre a possibilidade de remição por
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão
de ensino médio (ENEM).
III - A
em seus arts. 24, I, e 35,
Lei n. 9.394/1996,
estabelece que a carga horária mínima anual para o ensino
médio corresponde a 800 (oitocentas) horas, cuja duração
mínima é de três anos; conclui-se, assim, que o total da
carga horária mínima para todo o ensino médio será de
2.400 (duas mil e quatrocentas) horas.
IV - Destarte, considerando como base de cálculo
50% da carga horária definida legalmente para o ensino
médio, 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, ou seja,
1.200 (um mil e duzentas) horas, divide-se o total de
horas por 12 (doze) horas diárias de estudo,
encontrando-se o resultado de 100 dias para a
aprovação no ENEM.
V - In casu, como o paciente obteve aprovação em
apenas 2 (duas) das 5 (cinco) áreas de conhecimento, deve-
se dividir os 100 (cem) dias por 5 (cinco) áreas, o que
corresponde a 20 (vinte) dias de remição para cada uma
delas, totalizando 40 (quarenta) dias a serem remidos.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição de 40
(quarenta) dias em razão de sua aprovação em duas áreas
de conhecimento do ENEM.
(HC 525.381/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/11/2019,
)
3/12/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REMIÇÃO
DA
PENA
PELA
APROVAÇÃO
NO
EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS
(ENCCEJA).

DA
LEP.

ART.
126
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. BASE DE
CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA
AGRAVO
LEI 9.394/1996.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
da Lei de Execução Penal determina que
art. 126
o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
2. Esta Corte Superior de Justiça tem admitido a
possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de
atividades que não estejam expressas no texto legal, como
resultado de uma interpretação analógica in bonam partem
da norma inserta no
da LEP. De outro lado, a
art. 126
Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a
possibilidade de remição por aprovação nos exames
nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Verifica-se, portanto, que o objetivo
deste conjunto de regras acerca da remição da pena por
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados
aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. Considerando como base de cálculo 50% da carga
horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou
seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse total por doze,
encontrando-se o resultado de 133 (cento e trinta e três) dias
de remição em caso de aprovação em todos os campos de
conhecimento do ENCCEJA.
4. In casu, como o agravado obteve aprovação
integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, deve ser
reconhecido o direito à remição de 177 (cento e setenta e
sete) dias de pena, considerando sua aprovação total nas
cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA, acrescido de 1/3
pela norma de regência. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 532.016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
05/11/2019,
)
12/11/2019.

Também entende esta Corte Superior pela possibilidade de concessão de remição
da pena pela aprovação parcial no ENEM. Ressalva-se não ser possível, apenas, a
concessão de nova remição por aprovação nas mesmas matérias no mesmo exame.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECUAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO
ENEM.
AGRAVO
IMPROVIDO.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial
devido à ausência de regularização da representação
processual, conforme Súmula n. 115/STJ.
2. O agravante foi intimado para sanar o vício de
representação processual, mas deixou transcorrer o prazo
sem manifestação.
3. O acórdão recorrido indeferiu o pedido de remição
de pena por aprovação parcial no Enem, alegando que a
aprovação em três das cinco disciplinas não permite a
remição.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de regularização da representação processual
impede o conhecimento do recurso especial e se a
aprovação parcial no Enem permite a remição de pena.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação
processual impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 115 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a remição de pena
pela aprovação parcial no Enem, considerando o esforço do
apenado em estudar durante a execução da pena.
7. A aprovação em três das cinco áreas do Enem
confere direito à remição de 60 dias de pena, conforme
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

interpretação extensiva do
da LEP e precedentes
art. 126
.
do STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido. Habeas corpus
concedido de ofício para garantir ao paciente o direito de
remir 60 dias de sua pena pela aprovação parcial no Enem.
Tese de julgamento: "1. A ausência de regularização
da representação processual impede o conhecimento do
recurso especial.
2. A aprovação parcial no Enem permite a remição
de pena, conforme interpretação extensiva do
da
art. 126
".
LEP
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; LEP,
§ 1o, I.
art. 126,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1102343/RJ,
Turma,
julgado
em

STJ,

19/04/2018;
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.170.795/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
18/8/2025.

PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM.
ENSINO MÉDIO JÁ CONCLUÍDO. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do
fixou o
EREsp n. 1.979.591/SP,
entendimento de que é possível a remição da pena, mesmo
nos casos de aprovação parcial no Enem ou em caso de
anterior aprovação no grau de ensino". (AgRg no HC n.
872.350/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2024,
29/10/2024)
2.
A
aprovação
parcial
no
ENEM,
com
aproveitamento em algumas áreas de conhecimento,
.
permite o reconhecimento proporcional da remição
3. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que
o agravado participou do ENEM/2022 e obteve aprovação
parcial, apta a ensejar o reconhecimento de 40
.
(quarenta) dias de remição
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.003.274/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem e a tese defendida pelo
agravante, no sentido da impossibilidade de concessão de remição da pena pela
aprovação parcial no ENEM, não está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
No caso dos autos, conforme concluído na decisão agravada, a parte impetrante
juntou o comprovante de realização do ENEM/2024 (fl. 27), no qual o paciente, ora
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

agravado, foi aprovado em duas áreas de conhecimento (Ciências Humanas e suas
Tecnologias e Redação).
Assim, deve ser mantida a decisão vergastada, pois correta a concessão ao
apenado de 40 dias de remição pelo estudo individual por meio da aprovação parcial no
ENEM/2024.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52641586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:01
Código de Controle do Documento: 94b79b1a-f705-4052-9ca4-0b0635f14695

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.553 / SP
Número Registro: 2025/0383378-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008031420198260520 00042137020258260520 42137020258260520 8031420198260520
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA ALINE MONTEIRO DA SILVA VICENTE
ADVOGADOS : JESSICA ALINE MONTEIRO DA SILVA VICENTE - SP486411
JULIANA DE ALMEIDA PRADO MARQUES - SP487877
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: THIAGO DUARTE DOS SANTOS BENTO (PRESO)
ADVOGADOS : JESSICA ALINE MONTEIRO DA SILVA VICENTE - SP486411
JULIANA DE ALMEIDA PRADO MARQUES - SP487877
Documento eletrônico VDA53024441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: 3abad0f7-1d5a-43f2-90bc-869d0e95bff0

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:42
Código de Controle do Documento: 3abad0f7-1d5a-43f2-90bc-869d0e95bff0